Tribunal: TJMT
Processo: 1012833-61.2022.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012833-61.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HINGRID ARIANE DA SILVA - CPF: 059.141.519-45 (APELADO), PEDRO SOLDERA CAPOVILLA - CPF: 236.341.828-06 (ADVOGADO), LUIZ VITOR ALMEIDA DE MELO - CPF: 419.216.258-05 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO COM 03 CONEXÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PERDA DAS CONEXÕES – ATRASO DE 24 HORAS– DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
HINGRID ARIANE DA SILVA
, em desfavor da empresa aérea ora apelante.

Na origem, a parte autora aduziu ter adquirido passagens aéreas para o trecho de São Paulo/SP para Sinop/MT, com conexão no Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF.

Afirmou que a saída de São Paulo deveria ocorrer às 16h30min, e que a chegada em Sinop deveria ocorrer às 22h45min do dia 14/11/2022.

Entretanto, em razão atraso na saída do Aeroporto em São Paulo-SP, houve a perda das conexões seguintes, ocasionando atraso de 24 horas referente ao horário da chegada ao destino final.

Ainda, argumentou que a sua bagagem foi deixada na chuva, gerando dano material.

Com tais considerações, requereu a condenação da empresa aérea ao ressarcimento de danos materiais na importância de 793,25 (setecentos e noventa a três reais e vinte e cinco centavos).

Requereu a condenação ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação.

Após analise dos autos, o juízo
a quo
julgou a ação procedente da seguinte forma:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, para:

a)

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 755,25 (setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidindo desde o efetivo prejuízo;

b)

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da publicação desta sentença (STJ, Súmula 362) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso;

CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada com a sentença, a empresa aérea apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 233395157) aduzindo a necessidade da reforma da sentença, que não há que se falar em falha na prestação do serviço da apelante, vez que está claramente cumpriu com seu dever tanto de informação, quanto de assistência, tendo realocado a parte apelada no próximo voo disponível, de modo a possibilitar a chegada destas a seu destino de forma mais célere e confortável possível.

Aduz que não existe dano moral passível de ressarcimento e, alternativamente, manifesta pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente esclareço que não houve questionamento quanto à condenação referente ao ressarcimento do dano material.

Assim, o cerne do recurso consiste em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo atraso do voo de volta adquirido pela autora, que ocasionou a perda da conexão do voo originalmente contratado, bem como, se existe o dever de indenizar pelo atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino final.

O art. 14, § 3º, II, do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

O art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou devidamente comprovado nos autos a falha na prestação de serviços, visto que a impossibilidade de cumprir o contrato, ainda, que por razões de problemas operacionais, não afasta a responsabilidade da empresa aérea.

O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento.

No caso, a recorrida foi reacomodada em voo no dia seguinte, ocasionando atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao voo inicialmente contratado, o que configura falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor, independentemente, de culpa, responder de forma objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente comprovado.

O longo atraso causa desconforto, aflição e transtornos que certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando o dano moral alegado pela Autora/Apelada, não merecendo reparos neste ponto a sentença.

Quanto à quantificação do valor da indenização por dano moral deve-se levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outro a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp 693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importa consignar que a indenização não pode caracterizar o enriquecimento sem causa da consumidora.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR
INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. “Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017.8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020).

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT,

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041318-68.2022.8.11.0041, RELATOR: DES. JOAO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 16/04/2024).

Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para reduzir o valor do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,000 (cinco mil reais), mantendo os demais dispositivos da sentença.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024